Tribunal: TJSP
Processo: 2293312-17.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – A execução lastreada em instrumento particular de confissão de dívida, caso dos autos, está sujeita à prescrição vintenária, prevista no art. 177, do CC/1916, previsto para as ações pessoais, em geral, e à prescrição quinquenal, estabelecida no art. 206, § 5o, I, do CC/2002, para "pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou

Ementa:
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – A execução lastreada em instrumento particular de confissão de dívida, caso dos autos, está sujeita à prescrição vintenária, prevista no art. 177, do CC/1916, previsto para as ações pessoais, em geral, e à prescrição quinquenal, estabelecida no art. 206, § 5o, I, do CC/2002, para "pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular".
PRESCRIÇÃO – Em se tratando de instrumento de confissão de dívida, com previsão de pagamento do débito em prestações periódicas, o termo inicial do prazo de prescrição é a data de vencimento da última parcela, mesmo no caso em que haja vencimento antecipado do título – Reforma da r. decisão agravada para afastar a declaração de prescrição das parcelas vencidas antes de 30.11.2015.
Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000066468
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2293312-17.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é agravante ASSOCIAÇÃO
RANIERI DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, é agravado ALINE SALMEN
ALARCON.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente) E ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021
REBELLO PINHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2293312-17.2020.8.26.0000 - Bauru - VOTO No 2/11
VOTO no 37165
Agravo de Instrumento no 2293312-17.2020.8.26.0000
Comarca: Bauru 7a Vara Cível
Agravante: Associação Ranieri de Educação e Cultura Ltda
Agravada: Aline Salmen Alarcon
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL
A execução
lastreada em instrumento particular de confissão de dívida, caso
dos autos, está sujeita à prescrição vintenária, prevista no art. 177,
do CC/1916, previsto para as ações pessoais, em geral, e à
prescrição quinquenal, estabelecida no art. 206, § 5o, I, do
CC/2002, para “pretensão de cobrança de dívidas líquidas
constantes de instrumento público ou particular”.
PRESCRIÇÃO Em se tratando de instrumento de confissão de
dívida, com previsão de pagamento do débito em prestações
periódicas, o termo inicial do prazo de prescrição é a data de
vencimento da última parcela, mesmo no caso em que haja
vencimento antecipado do título Reforma da r. decisão agravada
para afastar a declaração de prescrição das parcelas vencidas antes
de 30.11.2015.
Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento oferecido contra a r.
decisão, cuja cópia se encontra a fls. 30/31 dos autos de origem, que reconheceu a
prescrição parcial do débito exequendo.
A parte agravante sustenta que “o termo inicial do prazo
prescricional do Instrumento Particular de Confissão de Dívida é contado a partir do
vencimento da última parcela pactuada entre as partes, que corresponde a última obrigação
contratual”.
O recurso foi processado com atribuição de efeito
suspensivo.
É o relatório.
1. Trata-se de ação de execução promovida pela parte
agravante contra a parte agravada, lastreada em “Contrato de Confissão e Parcelamento de
Dívida”, objetivando o recebimento do valor de R$32.507,33, para novembro de 2020.
A r. decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2293312-17.2020.8.26.0000 - Bauru - VOTO No 3/11
“Vistos.
À luz do art. 240, § 1o do CPC: "A interrupção da prescrição, operada
pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo
incompetente, retroagirá à data de propositura da ação".
Considerando que a ação foi distribuída em 12/11/2020, retifique a parte
autora, no prazo de emenda, o cálculo do débito (p. 03), excluindo as
parcelas vencidas antes de 30/11/2015.
Com efeito, o prazo prescricional de 05 anos (CPC, art. 206, § 5o, inc. I
do CC) conta-se a partir do vencimento de cada parcela. Nesse sentir:
"Exceção de pré-executividade. Prescrição afastada. Agravo de
instrumento. Dívida decorrente de mensalidades escolares contida em
termo de confissão de dívida. Prescrição quinquenal que deve observar o
vencimento de cada parcela separadamente. Precedentes. Ação
distribuída em 02/06/2016. Reconhecimento da prescrição das parcelas
vencidas entre 16/09/2010 a 16/05/2011. Decisão reformada. Recurso
provido.". (TJSP, AI no 2048915-85.2019.8.26.0000, rel. Des. Virgilio de
Oliveira Júnior, 21a Câmara de Direito Privado, j. 12/04/2019).
"Apelação - Estabelecimentos de Ensino Cobrança Mensalidades -
Prescrição. O prazo prescricional para a cobrança de mensalidades
decorrentes da prestação de serviços educacionais é de cinco anos,
contado o prazo a partir do vencimento de cada prestação, ainda que a
dívida tenha sido inscrita em dívida ativa. Recurso desprovido".
(Apelação no 1009277-19.2014.8.26.0362, rel. Des. LINO MACHADO,
30a Câmara de Direito Privado, j. em 27/4/2016).
Intime-se”.
2. A pretensão recursal da parte agravante é de reforma da r.
decisão agravada para “anular a decisão ora agravada, visto que o termo inicial do prazo
prescricional de Instrumento Particular de Confissão de Dívida deve ser contado a partir do
vencimento da última parcela”.
3. Desnecessária a intimação da parte agravada prevista no
art. 1.019, II, do CPC/2015, para resposta, com juntada da documentação que entender
necessária, para o julgamento do recurso, porque sua ausência, no caso dos autos, não lhe
trará prejuízo, tendo em vista que a parte agravada ainda não foi citada e poderá oferecer
defesa nos autos de origem.
4. Reforma-se a r. decisão agravada.
4.1. A execução lastreada em instrumento particular de
confissão de dívida, caso dos autos, está sujeita à prescrição vintenária, prevista no art.
177, do CC/1916, previsto para as ações pessoais, em geral, e à prescrição quinquenal,
estabelecida no art. 206, § 5o, I, do CC/2002, para “pretensão de cobrança de dívidas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2293312-17.2020.8.26.0000 - Bauru - VOTO No 4/11
líquidas constantes de instrumento público ou particular”.
Configurada a hipótese de prescrição prevista no art. 206, do
CC/2002, inaplicável a previsão de prescrição ordinária de 10 anos do art. 205, do
CC/2002.
Nesse sentido, a orientação dos julgados extraídos do site do
Eg. STJ: (a) “DECISÃO (...) 2.- As razões recursais alegaram violação dos arts. 205 e
2.028 do Código Civil, sustentando, em síntese, a incidência do prazo prescricional de 10
(dez) anos à hipótese. (...) É o breve relatório. 4.- O inconformismo não merece
prosperar. 5.- É assente o entendimento deste Tribunal no sentido de que o prazo
prescricional da ação executiva fundada em instrumento particular de confissão de
dívida é o quinquenal, consoante regra prevista no art. 206, § 5o, inciso I, do Código
Civil. A propósito: AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE
REDE DE ENERGIA ELÉTRICA. FINANCIAMENTO E ADIANTAMENTO DE
OBRAS DE ELETRIFICAÇÃO. INAPLICABILIDADE DA PRESCRIÇÃO TRIENAL
OU DECENAL DO ARTIGO 205 DO NOVO CÓDIGO CIVIL CORRESPONDENTE
AO ARTIGO 177 DO CÓDIGO CIVIL DE1916. PRESCRIÇÃO QÜINQÜENAL.
ARTIGO 206, § 5o, INCISO I.1. O prazo prescricional das ações de cobrança de dívida
líquida constante em instrumento público ou particular de natureza pessoal é qüinqüenal,
enquadrando-se na regra específica do inciso I, parágrafo 5o, do artigo 206 do Novo
Código Civil. 2. Recurso especial não-conhecido. (REsp 1.053.007/RS, Rel. Min. JOÃO
OTÁVIO DE NORONHA, EGUNDA SEÇÃO, DJe 9.12.09); DIREITO PROCESSUAL
CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. LAPSO PRESCRICIONAL.SILÊNCIO LEGISLATIVO.
APLICAÇÃO DO TEMPO REGENTE À PRETENSÃO DA AÇÃO ORDINÁRIA DE
COBRANÇA. DÉBITO FUNDADO EM INSTRUMENTO PARTICULAR DE
CONFISSÃO DE DÍVIDA. INCIDÊNCIA DO ART.206, § 5°, I, DO CÓDIGO CIVIL.
RECURSO IMPROVIDO. (...). 3. Dívida líquida constante de instrumento particular.
Lapso prescricional da demanda monitória - 5 (cinco) anos, conforme o art. 206, § 5°, I, do
Código Civil. 4. Recurso improvido. (REsp 1.197.473/RN, Rel. Min. VASCO DELLA
GIUSTINA (Desembargador Convocado do TJ/RS), TERCEIRA TURMA, DJe
14.10.10); RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CÉDULA DE CRÉDITO
RURAL. ESTADO DE MINAS GERAIS COMO SUCESSOR DO BANCO DO
ESTADO DE MINAS GERAIS S/A (BEMGE). INAPLICABILIDADE DO DECRETO
N. 20.910/32. NORMA ESPECÍFICA RESTRITA ÀS HIPÓTESES ELENCADAS.
CESSÃO DE CRÉDITO. REGIME JURÍDICO DO CEDENTE. APLICAÇÃO DOS
PRAZOS DE PRESCRIÇÃO DO CÓDIGO CIVIL DE 1916 E DE 2002. INCIDÊNCIA
DA NORMA DE TRANSIÇÃO DO ART. 2.028 CC. PRESCRIÇÃO NÃO
IMPLEMENTADA. (...). 5. O prazo prescricional da ação de execução de cédula de
crédito rural seria de três anos, a contar do vencimento (art. 60 do Decreto-Lei n. 167/67 e
art. 70 do Decreto n. 57.663/66). 6. Prescrita a execução, permite-se o manejo da ação
ordinária de cobrança, ajuizada no prazo geral de prescrição das ações pessoais, previsto no
Código Civil de 1916, que era de vinte anos. 7. Com a vigência do Código Civil de 2002, o
prazo prescricional passou a ser de cinco anos, na forma do art. 206, § 5o, I ("prescreve em
cinco anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público
ou particular). 8. Aplicação da regra de transição acerca da prescrição, considerando-se
interrompido o prazo na data do início da vigência do Código Civil de 2002 (11/01/2003) e
passando a fluir, desde então, a prescrição quinquenal do novo estatuto civil. 9.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2293312-17.2020.8.26.0000 - Bauru - VOTO No 5/11
Inocorrência de prescrição, na espécie, pois a ação de cobrança foi ajuizada em julho de
2007. 10. Doutrina de Câmara Leal acerca do tema e precedentes desta Corte. 11.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (REsp 1.153.702/MG, Rel. Min. PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, DJe 10.5.12). 6.- Ante o exposto, com apoio no
art. 544, § 4o, II, “b”, do CPC, conhece-se do Agravo e nega-se seguimento ao Recurso
Especial.” (AREsp 518487/RJ, rel. Min. Sidnei Beneti, data da publicação: 01/07/2014, o
destaque não consta do original); e (b) “DECISÃO (...) É o relatório. Decido. (...) Aduz o
recorrente que o acórdão violou os arts. 206, § 5o, I, e 2.028 do Código Civil. A alegação é
a de que, tendo o contrato em questão sido celebrado em agosto de 1995, ocorrendo o
inadimplemento em 25/4/1996, estaria prescrito, pois a data da distribuição da ação de
execução foi 12/12/2003. O recurso não merece prosperar. No que tange ao
argumento de que a pretensão da parte recorrida estaria prescrita, pois, em casos
tais, que envolvem dívidas líquidas documentadas, em que a obrigação é certa quanto
à existência e determinada quanto ao objeto, o novo Código Civil estabeleceu
especificamente que a prescrição aplicável à pretensão do respectivo titular ocorre no
prazo de cinco anos contados do vencimento da obrigação, consoante prevê o art. 206,
§ 5o, inciso I, atendida a regra de transição do art. 2.028 do atual codex. Na espécie, o
contrato foi firmado em agosto de 1995, o ajuizamento da ação de cobrança ocorreu
em 12.12.2003. Não tendo transcorrido mais da metade do prazo prescricional para
as ações pessoais do antigo Código Civil (20 anos), como exige a regra de transição,
aplicável o prazo prescricional de cinco anos estabelecido no artigo 206, § 5o, I, do
Novo Código, a contar da sua vigência (11.1.2003). Nesses termos, não ocorreu a
consumação do lapso prescricional, situação que ocorreria em 10.1.2008. Com essas
considerações, nenhum reparo comporta o decisum recorrido, merecendo o feito
prosseguir regularmente, porquanto o prazo prescricional das dívidas líquidas
firmadas por instrumento particular e fundadas em ação pessoal é o prazo específico
estabelecido no artigo 206, § 5o, I, do Novo Código Civil. Ante o exposto, nego
provimento ao agravo.” (Ag 1301237/RS, rel. Min. João Otávio de Noronha, data da
publicação: 05/11/2010, o destaque não consta do original).
4.2. Em se tratando de instrumento de confissão de dívida,
com previsão de pagamento do débito em prestações periódicas, o termo inicial do prazo
de prescrição é a data de vencimento da última parcela, mesmo no caso em que haja
vencimento antecipado do título.
Nesse sentido, a orientação dos julgados do Eg. STJ
extraídos do respectivo site: (a) “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL POR MEIO
DE RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA. DISSÍDIO AMPARADO EM AFRONTA AO ART. 535 DO CPC.
DESCABIMENTO.
VENCIMENTO
ANTECIPADO
DA
DÍVIDA
POR
INADIMPLEMENTO. PRESCRIÇÃO DO DÉBITO. NÃO ALTERAÇÃO DA
FLUÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. DATA DE
VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
DECISÃO Tecnosul Engenharia e Construções Ltda. ajuizou ação monitória contra
Rosane Meire Vieira Santos e Amauri Pereira Santos, requerendo a expedição de mandado
de pagamento em desfavor dos réus para quitar o montante previsto no contrato de
confissão de dívida pactuado entre as partes. Na sentença, o Juiz de primeiro grau julgou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2293312-17.2020.8.26.0000 - Bauru - VOTO No 6/11
improcedente a ação, reconhecendo, de ofício, a prescrição da pretensão de cobrança do
débito constante no instrumento contratual. Contra essa decisão, a empresa recorrente
interpôs apelação, a qual foi desprovida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
consoante a ementa do aresto impugnado assim redigida (e-STJ, fl. 80): Ação monitória -
Instrumento Particular de Confissão de Dívida - Prazo prescricional 0 Incidência do art.
206, § 5o, inc. I, do Código Civil - Prescrição configurada - Extinção do processo que deve
ser mantida - Recurso da autora improvido. Opostos embargos declaratórios pela
demandante, foram rejeitados. Inconformada, a recorrente interpôs recurso especial, com
fulcro no art. 105, inciso III, alíneas a e c, da Constituição Federal, aduzindo, além de
dissídio pretoriano, a existência de violação aos arts. 93, IX, da Constituição Federal de
1988; 206, 219, 360 e 2.028 do Código Civil de 2002; 165, 458, II, 535, II, 585 e 1.102-A
do Código de Processo Civil. Sustentou, em síntese, a ocorrência de negativa de prestação
jurisdicional em razão de omissão no decisum recorrido. No mérito, defendeu que o
vencimento antecipado da dívida não tem o condão de alterar o termo inicial do prazo
prescricional, o qual deve ser mantido como a data de vencimento da última parcela do
contrato. Não foram apresentadas contrarrazões. Na origem, foi admitido o processamento
do apelo nobre deduzido com amparo na alínea c do inciso III do art. 105 da CF/88 (e-STJ,
fls. 191-193). Brevemente relatado, decido. (...) No mérito, a jurisprudência deste
Tribunal Superior é no sentido de que o vencimento antecipado de dívida prevista em
contrato pelo inadimplemento não altera o termo inicial da prescrição, o qual se
efetiva somente a partir da data de vencimento da última parcela. Nesse sentido,
confiram-se os seguintes precedentes: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART.
544 DO CPC) - EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
CONHECEU DO RECLAMO PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO PRÓPRIO
RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA 1. O vencimento
antecipado do contrato pelo inadimplemento não altera, em favor do devedor, o termo
inicial da prescrição da cobrança. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no
AREsp 652.023/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em
23/2/2016, DJe 1/3/2016) AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 206, § 3o, II, CC. INOCORRÊNCIA.
VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. PRAZO PRESCRICIONAL. DATA DO
VENCIMENTO
INDICADO
NO
TÍTULO.
SÚMULA
83/STJ.
INCIDÊNCIA.
REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte pacificou entendimento no sentido de
que, mesmo diante do vencimento antecipado da dívida, subsiste inalterado o termo
inicial do prazo de prescrição - no caso, o dia do vencimento da última parcela.
Precedentes. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg nos EDcl no AREsp 522.138/SP,
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2015,
DJe 1/2/2016) PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONTRATO. CRÉDITO
EDUCATIVO. INADIMPLÊNCIA. ANTECIPAÇÃO DO VENCIMENTO. PRAZO
PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. 1. Trata-se de ação de execução de título
extrajudicial referente a contrato de abertura de crédito para financiamento estudantil em
que a Corte de origem declarou a prescrição da pretensão executiva, ao argumento de que o
termo inicial da prescrição é a data em que o contrato passou a ser exigível, no caso, com o
trancamento/cancelamento da matrícula. 2. Esta Corte pacificou entendimento no
sentido de que, mesmo diante do vencimento antecipado da dívida, subsiste
inalterado o termo inicial do prazo de prescrição - no caso, o dia do vencimento da
última parcela. Precedentes. 3. Recurso especial provido para afastar a prescrição e
determinar retorno dos autos à origem para que se prossiga no julgamento da demanda.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2293312-17.2020.8.26.0000 - Bauru - VOTO No 7/11
(REsp 1292757/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA
TURMA, julgado em 14/8/2012, DJe 21/8/2012) Para melhor elucidar a questão, cumpre
ressaltar que esse vencimento antecipado da dívida livremente pactuado não possui a
prerrogativa de modificar a fluência do prazo prescricional, por não ser uma imposição,
mas apenas uma garantia renunciável (REsp 1.489.784/DF, Rel. Ministro Ricardo Villas
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/12/2015, DJe 3/2/2016). In casu, a Corte
local (e-STJ, fl. 83) manteve a prescrição do débito oriundo do contrato de confissão
de dívida por entender que a ausência de pagamento de qualquer parcela do saldo
devedor constante na repactuação do instrumento de contrato acarreta o vencimento
antecipado desse montante, tendo como termo inicial da prescrição a data de
vencimento da primeira parcela inadimplida, qual seja, outubro de 2002. Assim,
verificando a dissonância entre o entendimento exarado no acórdão recorrido e a
jurisprudência desta Corte, de rigor a anulação daquele decisum e da sentença, a fim
de afastar a prescrição, uma vez que na data em que interposta a respectiva ação
monitória (5/11/2012) nem sequer havia se iniciado o transcurso do prazo
prescricional, que, no presente caso, tem como termo a quo o dia de vencimento da
última prestação, 10/3/2013. Diante do exposto, dou parcial provimento ao recurso
especial para, anulando o aresto combatido e a sentença, afastar a prescrição da
pretensão de cobrança deduzida na inicial e determinar o retorno dos autos à origem
para regular prosseguimento da demanda” (REsp 1502901, rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze, j. 31/03/2016, DJe 13/04/2016, o destaque não consta do original); e (b)
“DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por BANCO BRADESCO S/A contra
decisão que não admitiu o seu recurso especial, por sua vez manejado em face de acórdão
proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ, assim ementado:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EMBARGOS A EXECUÇÃO. INSTRUMENTO
PARTICULAR

DE
CONFISSÃO
DE
DÍVIDA
ASSINADO
POR
DUAS
TESTEMUNHAS ATRELADO À NOTA PROMISSÓRIA. 1 - PRESCRIÇÃO.
APLICABILIDADE DO ART. 206, §5o, I, DO CC/O2. OCORRÊNCIA DA
PRESCRIÇÃO PARCIAL. II - NULIDADE DE CITAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
EVENTUAL NULIDADE DE CITAÇÃO DE CO-DEVEDOR NÃO NULIFICA A
EXECUÇÃO PROPOSTA EM FACE DE DEVEDOR SOLIDÁRIO. SOLIDARIEDADE.
ART. 272 E SS. DO CC. EXEQUENTE QUE PODE EXIGIR DE APENAS UM DOS
DEVEDORES SOLIDÁRIOS A INTEGRALIDADE DA DIVIDA. III - EXCESSO DE
EXECUÇÃO. EVIDENCIAÇÃO COM RELAÇÃO AOS VALORES PRESCRITOS.
DEMAIS ALEGAÇÕES DE EXCESSO, ÔNUS DA PROVA DESCUMPRIMENTO.
ARTIGO 333, DO CPC CIC ART. 739, §5o, DO CPC. IV - REDISTRIBUIÇÃO DAS
VERBAS DE SUCUMBÊNCIA ANTE A REFORMA DA SENTENÇA COM
ACOLHIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS A EXECUÇÃO. CONFIGURAÇÃO
DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. 1- O instrumento particular de confissão de divida
submete-se as regras prescricionais do artigo 206, §5o, I, do CC/2002 e não dos títulos de
crédito - nota promissória, visto que está a se executar o contrato e não a nota promissória,
por isso, há que se decretar a prescrição parcial do titulo em execução. li- Não há que se
falar em nulidade do processo pela eventual nulidade de citação do co-devedor, pois
reconhece-se ao exequente o direito de exigir de qualquer dos devedores solidários a
integralidade da divida, e não somente a parte que lhe cabe, ressalvado o direito de
regresso do que pagou contra os demais coobrigados. E, ainda, nos termos do artigo 6o, do
CPC "Ninguém pode pleitear em nome próprio, direito alheio, salvo quando autorizado por
lei. III - O contrato particular assinado pelas partes e por duas testemunhas consiste em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2293312-17.2020.8.26.0000 - Bauru - VOTO No 8/11
titulo executivo extrajudicial, na forma do artigo 585, II, do Código de Processo Civil,
independentemente do fato de ser garantido por nota promissória, tendo o devedor
solidário se vinculado ao valor constante do contrato, não pode ser afastada sua obrigação
ante o inadimplemento da dívida. IV - Evidencia-se excesso de execução tão somente com
relação aos valores da dívida que foram considerados prescritos, de forma parcial em
relação ás demais alegações de excesso não restou comprovada sua existência, não tendo o
embargante cumprindo o disposto no artigo 333, II c/c 739-A, §5o, ambos do CPC. V - Em
se tratando de sucumbência recíproca, as custas processuais e os honorários advocatícios
devem ser redistribuídos na proporção da respectiva vitória ou derrota das partes, tendo em
vista a reforma parcial da decisão singular, com o consequente acolhimento parcial dos
embargos à execução. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.
Opostos embargos de declaração, foram acolhidos para sanar omissão, tendo o acórdão
desse julgamento a seguinte ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO
EVIDENCIADA. PARCELA PRESCRITA NÃO MENCIONADA NA DECISÃO
EMBARGADA. EVIDENCIAÇÃO. Comporiam acolhimento os embargos declaratórios,
quando restou evidenciada omissão na decisão embargada acerca de parcela prescrita, que
não comporta pretensão executiva, ante o escoamento do lapso temporal para sua cobrança.
EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS, COM EFEITOS
MODIFICATIVOS. Nas razões do recurso especial, fundado no art. 105, III, alíneas "a" e
"c", da Constituição Federal, aponta a parte recorrente, além de dissídio jurisprudencial,
ofensa ao disposto no art. 206, §5o, I, do Código Civil. Alega a impossibilidade do início
da contagem do prazo prescricional a partir do vencimento de cada parcela. Aduz que o
termo inicial da contagem da prescrição deveria ser contabilizado a partir do vencimento
final previsto no negócio jurídico firmado entre as partes. Não foram apresentadas
contrarrazões ao recurso especial, consoante certidão à fl. 283. É o relatório. DECIDO. 2.
De início, consigne-se que a decisão recorrida foi publicada antes da entrada em vigor da
Lei 13.105 de 2015, estando o recurso sujeito aos requisitos de admissibilidade do Código
de Processo Civil de 1973, conforme Enunciado Administrativo 2/2016 do Plenário do
Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp 849.405/MG, Quarta Turma, Julgado em
5/4/2016). 3. Quanto à violação ao art. 206, §5o, I, do Código Civil e ao dissídio
jurisprudencial, assiste razão à parte recorrente. Acerca da prescrição, a Corte local
consignou que: "Da análise dos autos, especificamente do Instrumento Particular de
Confissão de dívida de fls. 39, depreende-se que a avença foi celebrada em data de
18.12.2003. Portanto, na vigência do novo Código Civil, ou seja, que foi em data de
10.01.2003, desta forma, aplicam-se as disposições constantes no referido Codex. Desta
forma, tendo a relação contratual se iniciado na vigência do novo Código, há que se aplicar
o prazo do Código Civil de 2002 e, nesse caso, se aplicaria o artigo 206, §5o, inciso I, do
CC. Em razão disso, considerando-se as disposições do artigo 206, §5o, I, do CC/O2, e o
que consta na planilha de cálculo do exeqüente, verifica-se que ele pretende a cobrança de
parcelas inadimplidas a partir de 25.03.2004 até 25.12.2005. Considerando que a ação foi
proposta em 19.07.2010, evidencia-se a prescrição parcial a prescrição para o ajuizamento
da execução de titulo extrajudicial, com relação às parcelas de nos 03, 04, 05, 06, 07, 08,
09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 vencidas, respectivamente em, 25.03.2004,
25.04.2004, 25.05.2004, 25.06.2004, 25.07.2004, 25.08.2004, 25.09.2004, 25.10.2004,
25.11.2004, 25.12.2004, 25.01.2005, 25.02.2005, 25.03.2005, 25.04.2005, 25.05.2005 e
25.06.2005." (fls. 212-213) "Os embargos declaratórios merecem ser conhecidos, uma vez
que presentes seus requisitos de admissibilidade, comportando acolhimento no que pertine
ao tema invocado pelos recorrentes, posto que o v. Acórdão restou omisso acerca do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2293312-17.2020.8.26.0000 - Bauru - VOTO No 9/11
pronunciamento da prescrição da parcela número 02. vencida em 25.02.2004, executada
pelo saldo de R$ 978,47, posto que não figurou como uma das parcelas prescritas, na
decisão, ora embargada e, da leitura da inicial da execução, constante em fls. 32, evidencia-
se que constou como pretensão da referida ação, porém, também encontra-se prescrita." (fl.
250) Verifica-se que a Corte local aplicou o prazo prescricional quinquenal a partir
do vencimento de cada parcela inadimplida do título extrajudicial, e, com isso,
concluiu pela prescrição parcial da execução. Todavia, esse entendimento da Corte
local destoa da jurisprudência do STJ. Esta Corte Superior possui entendimento de
que mesmo que o inadimplemento do devedor sobre parte das prestações enseje a
antecipação da dívida prevista no título extrajudicial, permanece inalterado o termo
inicial do prazo de prescrição que é a data do vencimento do título, isto é, o dia do
vencimento da última parcela. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE MÚTUO.
TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. TÉRMINO DO CONTRATO. SISTEMA DE
AMORTIZAÇÃO.
SÚMULA
No
450/STJ.
NULIDADE
DE
CLÁUSULA
CONTRATUAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS No 5 E 7/STJ. 1. Nos termos da
jurisprudência desta Corte, o termo inicial da prescrição, nos casos em que haja
vencimento antecipado do título, continua sendo a data do vencimento nele indicado. (...)
4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 399.342/DF, Rel. Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/05/2015, DJe
02/06/2015) ______ CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. CONTRATO
DE MÚTUO HIPOTECÁRIO. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. PRAZO
PRESCRICIONAL.
TERMO
INICIAL.
DATA
EXPRESSA
NO
TÍTULO.
PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O vencimento antecipado da obrigação
não é capaz de alterar o termo inicial da prescrição, devendo ser preservada a data expressa
no título. Precedente. [...] 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp
721.641/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em
22/09/2015, DJe 06/10/2015)(g.n.) ______ AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL.
PRESCRIÇÃO.
VENCIMENTO
ANTECIPADO
DO
TÍTULO.
CONTRATO. TERMO INICIAL. DATA DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA.
PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO. 1. "1. O vencimento antecipado das
obrigações contraídas não altera o termo inicial para a contagem do prazo prescricional da
ação cambial, que se conta do vencimento do título, tal como inscrito na cártula. [...] 4.
Agravo regimental desprovido. (AgRg no Ag n. 1.381.775/PR, Relator o Ministro João
Otávio de Noronha, DJe de 28/6/2013. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no REsp 1491485/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA
TURMA,
julgado
em
16/12/2014,
DJe
19/12/2014)(g.n.)
______
AGRAVO
REGIMENTAL. AGRAVO. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO.
MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. VENCIMENTO.
CITAÇÃO. DEMORA. SÚMULA N. 106-STJ. PEDIDO. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-
SISTEMÁTICA DA PETIÇÃO INICIAL. NÃO PROVIMENTO. 1. O vencimento
antecipado não altera o termo inicial do prazo quinquenal de prescrição para a cobrança de
dívida fundada em contrato bancário. Precedentes. [...] 4. Agravo regimental a que se nega
provimento. (AgRg no AREsp 261.422/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
QUARTA TURMA, julgado em 15/10/2013, DJe 30/10/2013)(g.n.) ________
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONTRATO. CRÉDITO EDUCATIVO.
INADIMPLÊNCIA. ANTECIPAÇÃO DO VENCIMENTO. PRAZO PRESCRICIONAL.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2293312-17.2020.8.26.0000 - Bauru - VOTO No 10/11
TERMO INICIAL. 1. Trata-se de ação de execução de título extrajudicial referente a
contrato de abertura de crédito para financiamento estudantil em que a Corte de origem
declarou a prescrição da pretensão executiva, ao argumento de que o termo inicial da
prescrição é a data em que o contrato passou a ser exigível, no caso, com o
trancamento/cancelamento da matrícula. 2. Esta Corte pacificou entendimento no
sentido de que, mesmo diante do vencimento antecipado da dívida, subsiste
inalterado o termo inicial do prazo de prescrição - no caso, o dia do vencimento da
última parcela. Precedentes. 3. Recurso especial provido para afastar a prescrição e
determinar retorno dos autos à origem para que se prossiga no julgamento da demanda.
(REsp 1292757/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA
TURMA, julgado em 14/08/2012, DJe 21/08/2012)(g.n.) _________ RECURSO
ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL. VENCIMENTO ANTECIPADO.
PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. 1. O termo inicial da prescrição, nos casos em que
haja vencimento antecipado do título, continua sendo a data do vencimento nele indicado.
Precedentes. 2. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (AgRg no REsp 815.756/RS,
Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em
02/12/2010,
DJe
10/12/2010)(g.n.)
_______
PROCESSUAL.
EXECUÇÃO.
PRESCRIÇÃO.
TERMO
INICIAL.
VENCIMENTO
ANTECIPADO.
IMPROPRIEDADE. I. O vencimento antecipado do contrato não antecipa o termo inicial
da prescrição da ação de execução em favor dos inadimplentes, que deram causa à
rescisão. II. Agravo improvido. (AgRg no REsp 802.688/RS, Rel. Ministro ALDIR
PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 28/11/2006, DJ 26/02/2007, p.
604)(g.n.) ________ Desse modo, o acórdão recorrido por estar em dissonância com a
jurisprudência do STJ, merece reparo neste ponto. 4. Ante o exposto, conheço do agravo
e dou provimento ao recurso especial para afastar a prescrição parcial” (AREsp
524389, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 25/04/2016, DJe 29/04/2016, o destaque não
consta do original).
4.3. No caso dos autos: (a) a ação de execução está lastreada
em “Contrato de Confissão e Parcelamento de Dívida” (fls. 25/28 dos autos de origem),
datado de 06.03.2013, por meio do qual a parte agravada se obrigou a pagar à parte
agravante o montante de R$15.400,00, sendo a primeira parcelas de R$1.000,00, com
vencimento em 06.02.2013 e outras 36 parcelas mensais no valor de R$400,00 cada, sendo
a primeira com vencimento em 30.04.2013 e a última em 30.03.2016; (b) a ação objetiva o
recebimento dos valores vencidos entre 06.03.2013 e 30.03.2016; (c) o prazo de prescrição
para a cobrança, por via executiva, de instrumento de confissão de dívida é de cinco anos,
nos termos do art. 206, § 5o, I, do CC/2002; e (d) a ação foi ajuizada em 12.11.2020 (fls.
01 dos autos de origem), ou seja, dentro do prazo prescricional de cinco anos contados do
dia 30.03.2016, data de vencimento da última parcela do título.
Isto é o quanto basta para reconhecer que não restou
consumada a prescrição, ainda que parcial do débito, uma vez que a ação foi proposta
dentro do prazo de prescrição previsto no art. 206, § 5o, I, do CC/2002, aplicável à espécie,
contado da data de vencimento da última parcela do instrumento de confissão de dívida,
sendo de rigor a reforma da r. decisão agravada para afastar a declaração de prescrição das
parcelas vencidas antes de 30.11.2015.
5. Em resumo, o recurso deve ser provido, nos termos supra

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2293312-17.2020.8.26.0000 - Bauru - VOTO No 11/11
especificados.
Ante o exposto e para os fins acima, dá-se provimento ao
recurso.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator